Tribunal: TJSP
Processo: 1035941-92.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
MEDIAÇÃO. EXECUÇÃO. 1. Correta se mostra a sentença e o consequente julgamento de extinção da ação sem apreciação do mérito, se devidamente comprovada a inércia da autora em dar cumprimento à determinação judicial, sendo hipótese de abandono de causa. 2. Se pelos elementos dos autos, resta evidenciado o estado de necessidade do beneficiário, deve o juiz conceder o benefício da assistência

Ementa:
MEDIAÇÃO. EXECUÇÃO. 1. Correta se mostra a sentença e o consequente julgamento de extinção da ação sem apreciação do mérito, se devidamente comprovada a inércia da autora em dar cumprimento à determinação judicial, sendo hipótese de abandono de causa. 2. Se pelos elementos dos autos, resta evidenciado o estado de necessidade do beneficiário, deve o juiz conceder o benefício da assistência judiciária. Recurso parcialmente provido apenas para conceder à apelante o benefício da gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1035941-
92.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VERA REGINA
TRAVERSA, é apelado LUIZ AUGUSTO OTAVIANI (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035941-92.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 8a Vara Cível
Apte. : Vera Regina Traversa
Apdo. : Luiz Augusto Otaviani (não citado).
Juiz de 1o grau: Henrique Dada Paiva
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 28/07/2020
VOTO No 47.213
EMENTA: MEDIAÇÃO. EXECUÇÃO. 1. Correta se mostra a
sentença e o consequente julgamento de extinção da ação sem
apreciação do mérito, se devidamente comprovada a inércia da
autora em dar cumprimento à determinação judicial, sendo
hipótese de abandono de causa. 2. Se pelos elementos dos
autos, resta evidenciado o estado de necessidade do
beneficiário, deve o juiz conceder o benefício da assistência
judiciária. Recurso parcialmente provido apenas para conceder
à apelante o benefício da gratuidade processual.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
a
respeitável sentença de fls. 159/160 que julgou extinto o processo, sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, condenando a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando,
preliminarmente, a necessidade da concessão dos benefícios da gratuidade
processual, pois não reúne condições de arcar com o pagamento dos custos
do processo. No mérito, afirma que não teve oportunidade de requerer outras
formas de citação previstas na legislação pátria. Insiste que o devedor busca
escapar da obrigação assumida, ocultando-se do Oficial de Justiça,
inviabilizando o exercício legítimo do direito de ação da demandante.
Sem contrarrazões por ainda não formada a relação
processual com a citação, subiram os autos a esta Corte de Justiça.
Foi
determinado
(fls.
173)
que
a
apelante
apresentasse documentos hábeis para comprovar a necessidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035941-92.2017.8.26.0100 -Voto no
3
benefícios da justiça gratuita.
Sobreveio manifestação da recorrente (fls.176/178),
com a juntada da última declaração de imposto de renda.
É o relatório.
O recurso merece prosperar parcialmente apenas
para conceder à apelante o benefício da gratuidade processual.
Estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição da
República, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos;"
Por sua vez, o artigo 98, do Código de Processo
Civil de 2015, com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas,
as
despesas
processuais
e
os
honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.”
Verifica-se ainda, conforme o § 3o do artigo 99 em
comento, que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural”. E de acordo com a cópia da
última declaração de imposto de renda do exercício de 2019 (fls. 179/185),
resta claro que a recorrente faz jus ao benefício.
Assim, se pelos elementos dos autos, esta
evidenciado o estado de necessidade do beneficiário, deve o juiz conceder o
benefício da assistência judiciária, cabendo à parte contrária, se tiver
elementos para tal, impugnar o benefício.
Portanto, a gratuidade deve ser concedida à
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035941-92.2017.8.26.0100 -Voto no
4
Superada a questão preliminar, no mérito o recurso
não merece prosperar.
Da leitura atenta dos autos, temos que após ser
intimada a dar andamento ao feito por duas vezes, a apelante deixou de
proceder o regular prosseguimento ao feito, como se percebe da leitura da
certidão de fls. 158.
Nesse sentido, nenhum reparo merece a sentença
de primeiro grau que reconheceu o abandono da causa.
Analisando tal questão, preleciona o insigne
Professor Daniel Amorim Assumpção Neves ("Novo Código de Processo Civil
Comentado”, Ed. Jus Podium, p. 792) que:
"O artigo 485, III, do Novo CPC trata da causa de extinção do
processo sem a resolução do mérito conhecida como
'abandono
do
processo',
descrevendo
a
desídia
do
demandante que deixa de praticar atos ou cumprir
diligências indispensáveis ao andamento do processo por
prazo superior a 30 dias”.
Ora, da análise do feito, bem se vê que a parte
apelante não deu seguimento ao processo, deixando de promover o
cumprimento ao tempo certo, de medidas necessárias ao desenrolar da
demanda, não se mostrando cabível a irresignação apresentada.
Dessa forma, deve ser mantida a sentença e a
consequente extinção do processo sem julgamento do mérito.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
apenas para conceder o benefício da gratuidade processual à apelante.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica